Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-94.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026507-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GESSICA GONCALVES DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 038.529.081-08 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDO, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 114,94 (cento e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

2. Juízo a quo que indeferiu o pedido de danos morais por considerar a parte autora devedora contumaz.

3. Pleito autoral para condenar a instituição financeira em danos morais,

4. Incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
. Todavia, a parte autora possui negativação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Indeferimento do pedido indenizatório mantido, mas por fundamento diverso.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 114,94 (cento e quatorze reais e noventa e quatro centavos) e improcedente o pedido de danos morais.

A parte recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e a ocorrência do dano moral puro em decorrência da inscrição indevida. Assim, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, visto que a inserção dos dados da parte reclamante foi indevida.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido indenizatório sobre o argumento que a recorrente é devedora contumaz. Transcrevo trecho da decisão:

“(...)Apesar da empresa em questão ter incorrido na prática de um ato ilícito em face à Requerente, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois o comprovante de restrição apresentado pelo consumidor proporcionou a este Juízo a segurança necessária
para o não reconhecimento do alegado dano moral
, visto que
há outras inscrições indevidas
, mesmo que posteriores, sendo um devedor contumaz (id. 40178753). Logo, no caso dos presentes autos não há evidências de que a Autora da ação foi inserida em ato vexatório e perturbador, não tendo o que se falar em danos morais, sendo assunto pacificado em cortes superiores como o STJ. Nesse contexto,
indefiro o pedido de indenização por danos morais. (...)”

Em análise detida dos autos, observo que a parte recorrente acostou tela sistêmica extraída do seguinte endereço eletrônico:
https://www.painel.ac/ScoreSimplesCPF.php
, no qual consta 03 (três) negativações, sendo elas inseridas pelo Banco Bradesco S.A, Havan Lojas Departamentos Ltda e Lojas Riachuelo S.A. Desta tela sistêmica é possível verificar
somente o dia do vencimento do débito (03.01.2020)
e não a data da inclusão no rol de inadimplentes.

Desta feita, em pesquisa ao sistema PJE, consegui localizar o processo nº 1015357-19.2020.8.11.0002, protocolado pela recorrente em face da empresa Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado em 23.02.2020, no qual possui extrato expedido pelo SCPC com a informação que a negativação discutida nesta lide foi
inserida na data de 17.02.2020
(id 44021422).

Nesse mesmo extrato é possível constatar que a recorrente possui outras negativações anteriores feitas pelas seguintes empresas: Havan Lojas Departamentos Ltda e Lojas Riachuelo S.A, inseridas em 19.09.2019 e 27.11.2019, respectivamente.

Registra-se, que o Banco Bradesco S.A com a finalidade de comprovar o cumprimento da ordem judicial lançada na sentença (baixa do débito), acabou juntando histórico de negativações dos últimos 05 (cinco) anos e, consequentemente, é possível ratificar a existência das inscrições anteriores informas no parágrafo acima (id. 82088473).

Assim, ao caso sub examine, deve ser reconhecida a aplicação da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Não localizei nenhum processo discutido a ilegitimidade das negativações preexistentes.

Assim, o indeferimento do pedido de danos morais deve ser mantido, mas pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para fins de manter

o indeferimento do pedido de indenização por dano moral, mas por fundamento diverso (aplicação da Súmula 385 do STJ).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021